Tribunal: TJBA
Processo: 8021637-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021637-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravante: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. Advogado(s): BRUNO DE ALMEIDA MAIA Agravados: LIVIA MATOS GOMES DA SILVA E OUTROS (6) Advogado(s):MARCELO LINHARES ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL REJEITADA. NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO NOME DO ADVOGADO INDICADO AFASTADA. PRECLUSÃO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL EVIDENCIADA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 28, §2º, DO CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a constrição de ativos financeiros via SISBAJUD em contas de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico da executada, sem prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso é inepto por ausência de indicação precisa da decisão recorrida; (ii) saber se os atos processuais praticados após a intimação para pagamento são nulos por não terem sido realizados em nome do advogado expressamente indicado; (iii) saber se é possível o redirecionamento da execução contra empresa do mesmo grupo econômico da executada sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. III. Razões de decidir 3. A preliminar de inépcia recursal não prospera, pois, apesar da ausência de indicação precisa da decisão agravada, é possível extrair do contexto das razões recursais que a insurgência se volta contra a decisão que deferiu e manteve os bloqueios via SISBAJUD, não havendo prejuízo ao exercício do contraditório pelos Agravados. 4. A alegação de nulidade processual por ausência de intimação em nome do advogado expressamente indicado encontra-se preclusa, uma vez que a parte agravante se manifestou nos autos em diversas oportunidades anteriores, praticando atos processuais relevantes como a interposição de embargos de declaração e recurso de apelação, sem jamais questionar a nulidade das intimações, caracterizando a denominada "nulidade de algibeira", em violação aos princípios da boa-fé processual, lealdade e cooperação, nos termos do art. 278 do CPC. 5. No contexto das relações de consumo, o art. 28, §2º, do Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade subsidiária das sociedades integrantes do mesmo grupo econômico, sendo dispensável a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando já comprovada a existência do grupo econômico e a confusão patrimonial, como ocorre no caso concreto, em que as empresas utilizam indistintamente suas denominações sociais em processos judiciais e há evidências de confusão patrimonial. 6. A exigência de instauração do incidente em situação na qual já estão presentes elementos suficientes para caracterizar a confusão patrimonial e a existência de grupo econômico configuraria violação aos princípios da efetividade da tutela jurisdicional, da razoável duração do processo e da primazia da resolução de mérito, previstos nos arts. 4º, 6º e 8º do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Embargos de declaração prejudicados. Tese de julgamento: "1. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, conforme disposto no art. 278 do CPC, sendo vedada a prática da 'nulidade de algibeira'. 2. É dispensável a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para redirecionar a execução a empresa que compõe o mesmo grupo econômico da devedora principal, desde que comprovada a confusão patrimonial e assegurados os princípios do contraditório e da ampla defesa". __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 8º, 272, §5º, 278, 133 a 137; CDC, art. 28, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1900709 RJ 2021/0146964-2, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, 1ª TURMA, j. 14/3/2022; TJ-MG - AC: 50017438020218130035, Rel. Des. Lílian Maciel, 20ª CÂMARA CÍVEL, j. 31/1/2024; TJ-DF - AI: 07075637120198070000, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7ª Turma Cível, j. 31/7/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8021637-79.2025.8.05.0000, sendo Agravante JHSF Salvador Empreendimentos e Incorporações Ltda. e Agravados Livia Matos Gomes da Silva e outros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, rejeitada a preliminar, julgar prejudicados os embargos de declaração, conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator